Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708514-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jonas da Silveira Machado Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas da Silveira Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0733437-84.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator